Tribunal: TJPA
Processo: 0811524-98.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811524-98.2024.8.14.0051

APELANTE: LANDERSON MIRANDA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311 DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL CONVERGENTE. POSSE EXCLUSIVA DO VEÍCULO NO PERÍODO DA ADULTERAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 311 do Código Penal, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria da adulteração da placa do veículo utilizado em roubo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As declarações da testemunha confirmam que a motocicleta foi entregue ao apelante com a placa original e em perfeitas condições, tendo sido apreendida com sinais de adulteração logo após ser utilizada por ele em assalto.

4. Restou demonstrado que o apelante deteve a posse exclusiva do veículo no período em que a adulteração ocorreu, sem apresentar justificativas plausíveis ou provas que afastassem sua responsabilidade penal.

5. A conduta evidencia sua participação direta na adulteração, sendo incabível a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

7. Tese de julgamento: “Comprovada a posse exclusiva do veículo no período da adulteração e a ausência de justificativas plausíveis, é cabível a responsabilização penal por adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Não se configura inversão do ônus da prova quando o conjunto probatório apresentado pela acusação é suficiente para embasar a condenação.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 311; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.400.302/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06.02.2024, DJe 14.02.2024; STJ, AgRg no HC n. 739.277/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 11.03.2024, DJe 14.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Kédima Lyra..

Belém/PA, 25 de junho de 2025
.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
LANDERSON MIRANDA DA SILVA
,
por intermédio da Defensoria Pública,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Santarém
, que o condenou à pena de 11 (onze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão em regime fechado, além do pagamento 115 (cento e quinze) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, §2º, incisos II, c/c Art. 311, ambos do Código Penal Brasileiro, em concurso material.

De acordo com a denúncia (ID nº 23677659), no dia 22 de junho de 2024, por volta das 12h45min, no município de Santarém, LANDERSON MIRANDA DA SILVA, em comunhão de desígnios com Henrique Almeida Delgado, vulgo “Trem” (falecido em confronto policial), subtraíram, mediante violência e grave ameaça com arma de fogo, joias avaliadas em R$ 12.000,00 pertencentes à vítima Raphael Almeida dos Santos.

A vítima foi abordada em frente à sua residência por dois indivíduos em uma motocicleta, tendo o garupa desembarcado e, com arma em punho, exigido a entrega de um cordão de ouro, um anel de formatura e outro cordão enrolado no pulso. Após o roubo, os agentes fugiram, sendo perseguidos por uma guarnição policial acionada pela própria vítima. Durante a fuga, o passageiro efetuou dois disparos em direção à viatura.

A partir daí, iniciou-se um tiroteio, já que os criminosos persistiram na fuga em alta velocidade por aproximadamente sete minutos. Ao se aproximarem da Avenida João XXIII, na esquina com a Rua Bartolomeu Gusmão, os assaltantes perderam o controle da motocicleta, caíram e fugiram em direções diferentes. Em virtude disso, os agentes policiais passaram a acompanhá-los a pé.

Os policiais prenderam o apelante em flagrante na Rua Orquídea, enquanto tentava invadir uma residência. No momento da captura, ele estava vestindo uma camisa longa nas cores vermelha e amarela, com o logotipo da empresa de transporte por aplicativo MAXIM

Do outro lado, o agente Henrique Almeida Delgado, vulgo “Trem”, invadiu uma casa em reforma e refugiou-se atrás de uma coluna e trocou tiros com a polícia. Após fugir para o segundo andar, ele rendeu uma moradora, apontando uma arma para sua cabeça.

Imediatamente, os policiais pediram reforço, e outras guarnições cercaram a residência. Nesse momento, o assaltante Henrique tentou escapar pelos fundos

Na ocasião, o PM Messias observou que populares indicavam que o agente Henrique Almeida Delgado havia pulado o muro dos fundos. Ao entrar, em uma das casas, o policial foi surpreendido por Henrique, que portava um terçado. O policial ordenou que ele largasse a arma, mas ele desobedeceu e o atacou, então o PM Messias repeliu a injusta agressão efetuando dois disparos, contendo o infrator.

Imediatamente, a guarnição socorreu Henrique, o encaminhando em uma viatura para o Hospital Municipal de Santarém. Pouco tempo depois, foram informados que ele não teria resistido aos ferimentos e evoluído a óbito.

Em depoimento, o ofendido não reconheceu o acusado Landerson, pois não teve contato direto com este, mas identificou Henrique, ao ver sua foto em rede social.

Em seu depoimento, o acusado declarou que trabalha como padeiro na padaria “Bom Pão” e negou qualquer envolvimento no crime. Afirmou que, no dia do ocorrido, por volta das 11h, estava trabalhando como mototaxista pelo aplicativo MAXIM para pagar uma dívida com “RK” (Henrique Almeida Delgado). Segundo ele, realizou a corrida normalmente, sem saber que se tratava de um assalto. Ao chegar ao destino, RK entrou em um local e, ao retornar, ordenou que ele pilotasse rapidamente. Durante a fuga, o denunciado caiu da moto e RK fugiu em direção oposta, enquanto foi abordado pela polícia.

O denunciado alegou que fugiu ao ouvir tiros, mas foi rapidamente preso sem resistir. Confessou ser usuário de drogas e ter uma dívida com Henrique. Perícias na motocicleta, (laudo n° 2024.04.000345-VRO), usada no crime revelaram que ela pertencia a Polyana Torres Trindade, e que no momento dos exames, a placa instalada era JVP4965, no entanto, a placa original correspondente ao “NIV” e ao número de identificação de motor é QDO0A74.

Em sede policial, a proprietária da motocicleta informou que conhece o denunciado há mais de 02 (dois) anos, pois trabalhavam juntos na panificadora Bom Santíssimo. Relatou que, no dia do ocorrido, seu companheiro Nadson Martins de Andrade entregou sua moto ao acusado para levá-la à oficina, mas ele não retornou com o veículo nem compareceu ao trabalho naquele dia.

Quando questionada se Landerson estava autorizado pelo chefe a trabalhar como mototáxi no horário da prisão, a proprietária respondeu que não, explicando que ele normalmente trabalhava das 08h00 às 16h20.

A proprietária destacou que a motocicleta foi entregue ao acusado com todos os sinais identificadores originais. Após a prisão, conversou com a esposa do denunciado, que afirmou não saber onde ele havia colocado a placa original nem porque a retirou.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante pela prática dos crimes previstos no
Art. 157, §2º, inciso II, §2°-A, I e art. 311, ambos do Código Penal
.

Em ID nº 23677660, recebida a denúncia em 11/07/2024;

Em ID nº 23677683, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 15/10/2024. Na
sentença
, proferida na mesma ocasião, o Magistrado julgou procedente a pretensão punitiva Estatal para condenar o ora apelante como incurso nas sanções do art.

157, §2º, II, §2º-A, Inciso I, c/c art. 311, ambos do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais
(ID nº 23677706), a defesa requereu a absolvição do apelante em relação ao crime previsto no art.311, do CPB
, por insuficiência de provas

Em sede de contrarrazões

(ID nº 23677709),
o Ministério Público requereu o
im
provimento
do recurso de apelação, para que seja mantida a decisão objurgada
.

Nesta instância superior
(ID nº 24632545), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se pronunciou
pelo
conhecimento e improvimento do recurso de apelação
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo ao mérito recursal.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME PREVISTO NO ART.311 DO CÓDIGO PENAL
-

A defesa requereu a absolvição do apelante quanto ao crime previsto no art. 311 do Código Penal, alegando insuficiência de provas sobre sua participação na adulteração do veículo utilizado no crime, já que a proprietária, em juízo, não soube precisar se a conduta foi praticada por ele ou por seu comparsa, pleiteando, assim, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal não merece acolhimento, pois a sentença foi proferida em estrita consonância com o robusto conjunto probatório colhido ao longo da instrução, o qual não deixa dúvidas quanto à autoria do crime imputado ao apelante, conforme se demonstrará a seguir.

Perante o juízo (ID nº 23677688), a testemunha Poliana declarou:

“Que conhece o acusado há 3 anos, que trabalhavam na mesma empresa, ele trabalhava com seu marido na parte do salgado, na Bom Pão Santíssimo. Que os três eram empregados nessa empresa, e o acusado era o ajudante do seu marido.
Que no dia dos fatos saiu com seu marido para o trabalho, por volta das sete horas, sete e meia da manhã, o seu marido Nadson, recebeu uma mensagem do acusado pedindo que ele fosse buscá-lo em casa, pois ele estava sem dinheiro para ir ao trabalho. Chegando lá, seu marido emprestou a moto ao acusado e pediu que ele a deixasse na oficina. De lá, o acusado sumiu na moto
, (...).
Que no dia, o acusado deveria estar trabalhando, (...). Que seu marido pediu que o acusado levasse a motocicleta à oficina, como ele sempre fazia, emprestava a moto para ele...,
que o acusado não trabalhava como mototáxi. Que não tinha conhecimento de que ele tinha registro em aplicativo. Que o acusado entrava no trabalho às 8h e saia 4 e 20 da tarde, que às vezes ele entrava 5 horas da manhã, mas todos os dias ele tinha expediente. Que soube sobre o fato através de seu marido, (...). Que seu marido recebeu uma ligação da esposa do acusado, avisando que ele tinha sido preso fazendo assalto na moto da testemunha. Que a moto por estar em seu nome, resolveu ir à delegacia, (...).
Que sua moto estava em perfeitas condições, com a placa certa. Que na delegacia viu a moto com a placa adulterada. Que a placa original da moto não apareceu. Que a placa foi trocada depois que seu marido entregou a motocicleta ao acusado, pois chegaram à empresa com a moto normal
, (...). Que não sabe dizer se foi o acusado o outro rapaz (comparsa) que adulteraram a placa da motocicleta”

Em que pese a alegação da defesa no sentido de que a proprietária do veículo não soube identificar com precisão quem foi o responsável pela adulteração da placa da motocicleta, os relatos prestados na fase policial e em juízo indicam que o acusado foi o último a ter a posse do bem. Segundo as declarações da vítima, seu companheiro entregou a motocicleta ao apelante para que a levasse à oficina, mas este não retornou com o veículo nem voltou ao trabalho, onde atuava no mesmo setor de salgados. Posteriormente, a testemunha foi informada de que sua motocicleta havia sido apreendida na delegacia, após ser utilizada pelo acusado na prática de um roubo.

Tal conduta evidencia a responsabilidade do recorrente, uma vez que ele detinha a posse da motocicleta no momento em que ocorreu a adulteração, sem apresentar justificativa para o paradeiro do veículo ou para sua ausência no trabalho. Sua omissão em prestar esclarecimentos reforça a tese de participação no ilícito, sendo cabível, portanto, sua responsabilização pelos fatos.

Além disso, é relevante destacar que a testemunha, em suas declarações, confirmou ter tomado conhecimento, posteriormente, da prisão do acusado e da apreensão da motocicleta utilizada no crime de roubo. Foi categórica ao afirmar que o veículo lhe foi entregue em perfeitas condições, inclusive com a placa original, o que reforça a tese de que a adulteração ocorreu enquanto o acusado detinha a posse da motocicleta.

Tais elementos, aliados às demais circunstâncias dos autos, evidenciam a prática ilícita e a responsabilidade do recorrente pelo delito imputado, não havendo dúvidas quanto à materialidade e à autoria.

No caso em análise, restou demonstrado que a motocicleta foi entregue ao apelante com todas as peças originais intactas. Contudo, pouco tempo depois, ele foi preso em flagrante utilizando o referido veículo para a prática de um assalto. Durante as diligências, constatou-se, por meio do laudo nº 2024.04.000345-VRO (ID nº 23677653 – fl. 47), que a placa da motocicleta havia sido adulterada, o que reforça sua participação direta na modificação ilícita do bem.

Diante desses elementos incontestes, cabia ao apelante demonstrar que não foi o responsável pela adulteração, uma vez que detinha a posse exclusiva da motocicleta no período em que as alterações foram realizadas. A ausência de justificativas plausíveis ou de elementos que afastem sua participação apenas reforça sua responsabilidade pelos atos ilícitos, devendo, portanto, ser mantida a condenação imposta.

Ademais, os tribunais superiores têm consolidado o entendimento de que não há inversão do ônus da prova quando já existe um conjunto probatório suficiente apresentado pela acusação, capaz de formar a convicção necessária para o juízo condenatório. Nesses casos, a produção de provas pela defesa é facultativa, mas sua ausência pode confirmar os indícios já existentes nos autos.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TIPICIDADE DA CONDUTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.1. Em relação à arguida atipicidade da conduta, tem-se que "a conduta consistente na troca de placas importa em adulteração do principal sinal identificador externo do veículo automotor, adequando-se à figura típica prevista no art. 311 do Código Penal" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.908.093/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023).2.
O Tribunal, ao valorar a prova, comprovou os fatos imputados pela acusação, tendo em vista que o ora agravante foi encontrado na posse da motocicleta com a placa alfanumérica pertencente a outro veículo, além de estar com o lacre rompido, demonstrando-se que tal alteração foi realizada durante o período em que o veículo permaneceu com ele, de acordo com as circunstâncias da apreensão, os depoimentos das testemunhas e o laudo pericial
. Conforme destacou a Corte estadual, as alegações da defesa não encontravam lastro no substrato probatório dos autos.3 necessária ao juízo condenatório.
Com efeito não se vislumbra a existência de inversão do ônus da prova, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "inexiste inversão do ônus da prova quando a acusação produz arcabouço probatório suficiente à formação da certeza
" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.292.124/PR, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2017, DJe 20/9/2017).4. Assim, no caso, para que fosse possível a análise do pleito absolutório, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso em âmbito de recurso especial, em virtude do disposto na Súmula n. 7/STJ.5. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.400.302/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)" (Grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1 . As instâncias ordinárias entenderam que havia nos autos provas suficientes para demonstrar que o acusado foi abordado na posse do veículo com placa adulterada e não logrou êxito em explicar a origem do bem, haja vista que nem sequer o nome do suposto proprietário que teria lhe alugado o veículo ele soube dizer. Para desconstituir as premissas e conclusões firmadas pelo Tribunal a quo, a fim de que haja a absolvição do crime de adulteração de sinal identificador de veículo, sob o argumento de ausência de provas, seria necessário amplo revolvimento fático-probatório, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus. 2. Consoante já decidiu esta Corte Superior, "A conduta consistente na troca de placas importa em adulteração do principal sinal identificador externo do veículo automotor, adequando-se à figura típica prevista no art . 311 do Código Penal" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.908.093/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023) . 3
. Não se verifica inversão do ônus da prova quando houver arcabouço probatório suficiente para a formação da certeza necessária ao juízo condenatório, trazido aos autos pela acusação. 4. Agravo regimental desprovido
. (STJ - AgRg no HC: 739277 SC 2022/0126892-4, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024) (Grifei).

Correta, portanto, a condenação do apelante, uma vez que a decisão recorrida está solidamente fundamentada em provas que demonstram a materialidade e a autoria do crime. O Juízo de primeiro grau formou seu convencimento por meio da livre apreciação das provas (art. 155 do CPP), devendo ser mantida a condenação.

Ademais, não cabe invocar o princípio do
in dubio pro reo
, pois, diante do conjunto probatório constante dos autos, não subsiste qualquer incerteza quanto à responsabilidade penal do apelante.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 25 de junho de 2025.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/06/2025